Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-88.2022.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APELO MINISTERIAL. CONDENAÇÕES. TRÊS CRIMES CONFIGURADOS. VIABILIDADE.
Afastamento das absolvições viável diante da suficiência do acervo probatório coligido aos autos, demonstradas e comprovadas três espécies delitivas perpetradas pelo apelado (lesão corporal leve e furto – ambos em contexto de violência doméstica e lesão corporal grave).
RECURSO PROVIDO.